Tribunal: TCU
Processo: 000.130/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio que teve como objeto a manutenção de unidade de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 825977/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Maria Alves da Costa, Brauliana Christina Ribeiro de Macedo e Hospital e Maternidade Maria Julia Maranhão; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Alves da Costa, Brauliana Christina Ribeiro de Macedo e do Hospital e Maternidade Maria Julia Maranhão, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/6/2016 180.748,26 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Maria Alves da Costa, Brauliana Christina Ribeiro de Macedo e Hospital e Maternidade Maria Julia Maranhão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada o relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.